Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-31.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-31.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

APELADO: ROSINETE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE REMANSO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS DO FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário mantido com a autora por sucessivas prorrogações entre 1997 e 2021, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais devidas.

Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) saber se a contratação temporária desvirtuada gera direito à percepção de verbas como décimo-terceiro, férias e FGTS.

Razões de decidir:

3. Inexiste cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado baseou-se em matéria exclusivamente de direito, conforme art. 355, inc. I, do CPC/2015.

4. A contratação foi reiteradamente prorrogada ao longo de mais de duas décadas, em violação ao art. 37, inc. IX, da CF/1988, caracterizando desvirtuamento.

5. Diante da nulidade do contrato temporário, e nos termos da jurisprudência do STF (Temas 612, 916 e 551), é devida a percepção de salários pelo período trabalhado, bem como depósitos de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e décimo-terceiro salário.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ações que versem sobre matéria unicamente de direito. 2. A contratação temporária com sucessivas prorrogações caracteriza desvirtuamento, ensejando o reconhecimento da nulidade contratual. 3. Servidor contratado temporariamente de forma irregular tem direito à percepção de salários, FGTS, décimo-terceiro salário e férias acrescidas de 1/3.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 355, I, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000300-31.2021.8.05.0208 tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como apelado
ROSINETE SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22